Tribunal: TJBA
Processo: 8013052-04.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013052-04.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES registrado(a) civilmente como ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: CAMILA SARA SILVA NOVAIS e outros

Advogado(s)
:
VANESSA SOUSA FREIRE

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO.

Resta prejudicado o Agravo Interno em razão do julgamento definitivo da pretensão deduzida no Agravo de Instrumento, substituindo-se a decisão de cunho interlocutório por Acórdão lavrado pelo Órgão Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8013052-04.2026.8.05.0000,
em que figuram, como agravante,

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
,
e, como agravado
,
MARIA CLARA NOVAIS TEIXEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)